Tribunal: TJDFT
Processo: 0716857-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DA GENITORA IDOSA E DOENTE. INVIÁVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.

2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua genitora, a qual possui outros membros da família que podem lhe prestar auxílio físico e financeiro.

3. Recurso desprovido.